Tribunal: STF
Processo: HC 269385
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.075.646/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva teria sido fundamentada de modo genérico, com base na gravidade abstrata do delito.
Defende, ainda, a ausência de demonstração de periculum libertatis, levando em consideração as condições pessoais favoráveis do paciente e a não demonstração da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.
Requer, ao final:

“1. A concessão da medida liminar, para determinar a imediata soltura do Paciente WITALO RICARDO MARTINS DO CARMO;
2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações;
3. A oitiva do Ministério Público Federal;
4. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente;
5. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos:
"O delito de tráfico é grave, equiparado a hediondo e daqueles cujo autor demonstra periculosidade exacerbada e conduta violadora das regras mais elementares de convivência em sociedade. Logo, não se pode olvidar que a segregação encontra respaldo, ao menos por ora, na garantia da ordem pública. Vislumbra-se, portanto, a presença dos requisitos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. (...) Assim, sua custódia se faz necessária, pois uma vez em liberdade nesta fase processual, poderá continuar a praticar a conduta, o que representaria um risco à população local. Muito embora o autuado seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. A apreensão de elevada quantidade de drogas, somada aos utensílios típicos da mercancia ilícita encontrados em poder do autuado, evidencia sua vinculação à atividade de disseminação de entorpecentes na comunidade. Tais circunstâncias revelam a especial periculosidade do autuado e demonstram a necessidade de sua custódia para fazer cessar a atividade criminosa em curso, assim como pela conveniência da instrução criminal, de forma a se apurar, inclusive, a extensão do envolvimento do custodiado em eventual organização criminosa, ante a considerável quantidade e diversidade de entorpecente.
Ademais, considerando que o autuado não indica residência fixa, faz-se necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal porque diante de tal imputação, tudo indica que, em liberdade, o investigado irá se afastar do distrito da culpa. Por fim, prematura a análise acerca de eventual privilégio na conduta imputada ao custodiado. Ante tais argumentos, e atento aos requisitos do artigo 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de Wítalo Ricardo Martins do Carmo. Expeça-se mandado de prisão conversão" (e-STJ, fls. 33-34)
Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:
"O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva após provocação ministerial e restou denunciado (fls. 01, 48/51 e 117/118 processo nº 1509168-57.2025.8.26.0395) por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de novembro de 2025, por volta de 10h30, na rua Ivani Celestino de Souza, nº 15, Jardim Progresso, na cidade e comarca de Campinas, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos e 14 (quatorze) porções de maconha, com peso líquido total de 431,0 gramas; 10 invólucros de maconha dry, com massa de 54,0 gramas; 14 (quatorze) comprimidos de ecstasy, pesando 23,0 gramas; e 01 (um) comprimido de LSD, com peso de 5,0 gramas, substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião foram apreendidos R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão, 09 (nove) filtros de cigarro e 180 (cento e oitenta) embalagens plásticas vazias.
Segundo a acusação, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) recebeu informações de que o imóvel mencionado era utilizado para armazenamento de drogas. Diante disso, foram iniciadas diligências e, na data dos fatos, durante campana, investigadores avistaram o paciente saindo do local portando uma mochila.
Em razão da atitude suspeita, a Guarda Municipal foi acionada e realizou a abordagem. No interior da mochila, foram encontrados diversos entorpecentes em quantidade significativa, além de balança de precisão, filtros para cigarro, embalagens do tipo “zip lock” e dinheiro. Na ocasião, Wítalo Ricardo afirmou que havia mais drogas dentro da residência. Com sua anuência, os guardas municipais ingressaram na casa, onde localizaram e apreenderam os demais psicotrópicos.
No caso são significativos e relevantes os indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Em decorrência e ainda considerando a capitulação dada aos fatos, faz-se necessária a cautelar extrema em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312), conforme as novas diretrizes inseridas pela Lei nº 15.272/2025 nos artigos 310, § 5º, I 1 ; e 312, § 3º, III 2 , do CPP, de aplicabilidade imediata a teor do artigo 2º 3 do estatuto processual. Além disso, qualquer outra medida diversa (CPP, 319 do CPP) eventualmente concedida não atenderia a tais objetivos no caso concreto.
Portanto, a decretação da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, não se mostrando ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem" (e-STJ, fls. 31- 33)
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos na posse do paciente 2 tijolos e 14 porções de maconha (431g), 10 porções de maconha Dry (54g), 14 compridos de ecstasy (23g), 1 comprido de LSD (5g), além de balança de precisão, R$ 70,00, em espécie, 2 celulares, 9 filtros de cigarro e 180 embalagens zip lock  vazias.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza das drogas encontradas com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
(...)
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: AgRg no HC n. 855.969/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente